Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-25.2020.8.07.0021
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CRIMES PATRIMONIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. RECONHECIMENTO. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. PROVAS. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. GRAVE AMEAÇA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios.
2. Se não há provas suficientes para a condenação de um dos acusados quanto ao segundo roubo descrito na denúncia, a absolvição é medida que se impõe, por aplicação ao princípio do in dubio pro reo.
3. Segundo iterativa jurisprudência, as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, se não observadas, não induzem à nulidade do ato.
4. Inviável desclassificar para o crime de furto, quando comprovada a grave ameaça com emprego ostensivo da arma de fogo. Não desclassificado o roubo para o crime de furto, descabe falar em arrependimento posterior, visto que referido instituto aplica-se somente aos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.
4. Não há participação de menor importância quando há comunhão de vontades e unidade de desígnios, com nítida divisão de tarefas, e a conduta do acusado foi relevante e eficaz para o cometimento do crime.
6. Havendo eventual pleito de gratuidade de justiça, o juízo competente para seu exame é o Juízo das Execuções Penais, o qual possui competência para aquilatar a situação financeira do condenado.
7. Apelação do primeiro réu provida em parte e do segundo réu não provida.